Tribunal: STF
Processo: RHC 59089
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS - INQUERITO POLICIAL - CRIME DE ESTELIONATO POR
APRESENTAÇÃO, PARA PAGAMENTO POR ENTIDADE DO SIMPAS, DE FATURA DE
SERVIÇOS CONTRATADOS E NÃO EXECUTADOS OU PRESTADOS (ART. 171 DO CP;
ART. 167, IV, C, DO DECRETO N. 83.081/79). HABEAS CORPUS OBJETIVANDO
O TRANCAMENTO DO INQUERITO.
- O CRIME DO ESTELIONATO ESTA DEFINIDO NO ART. 171 DO CP, E SUA
APURAÇÃO INDEPENDENTE DE CONDIÇÃO, POR SE TRATAR DE CRIME DE AÇÃO
PÚBLICA INCONDICIONADA. ASSIM, O DISPOSTO NO DECRETO N. 83.081 (ART.
167, IV, C,) E UMA MERA REFERENCIA, E NÃO A CRIAÇÃO DE NOVA FIGURA
PENAL.
- DEMAIS ALEGAÇÕES TAMBÉM IMPROCEDENTES.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.